Tribunal: STJ
Processo: 5000874-55.2019.4.02.5103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176422 - RJ(2024/0389516-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO
ADVOGADOS
: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS - ES005520
BRUNA ROCHA PASSOS - ES016049
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
QUANTO
AO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS.
.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental e manteve a decisão de inadmissibilidade de recurso
especial em ação penal por crimes contra a ordem tributária.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao exame de teses específicas: (a)
cerceamento de defesa pela "perda de uma chance probatória" (indeferimento
de testemunha); (b) inexigibilidade de conduta diversa; (c) má aplicação da
Teoria do Domínio do Fato; e (d)
na dosimetria.
bis in idem
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não
detalhar as razões de inadmissibilidade de cada capítulo autônomo do recurso
especial e se há vícios na análise do mérito recursal remanescente.
III. Razões de decidir
4. Constatada a omissão quanto à fundamentação específica de capítulos do
apelo nobre, acolhem-se os aclaratórios apenas para integrar o julgado, sem
alteração do resultado.
5. A aferição do potencial de uma prova testemunhal indeferida para alterar o
desfecho da lide, bem como a verificação de dificuldades financeiras aptas a
excluir a culpabilidade, demandariam o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
6. Não há vício de fundamentação quando o acórdão demonstra que a
condenação se amparou em atos concretos de gestão (assinatura de contratos
e representação bancária) e não apenas no cargo ocupado. A revisão da
autonomia do agente encontra óbice, novamente, na
.
Súmula n. 7/STJ
7. Inexiste
. A culpabilidade foi exasperada pela sofisticação do
bis in idem
modus operandi (uso de "laranjas" e engenharia fraudulenta), enquanto as
consequências do crime foram valoradas pelo vultoso prejuízo ao erário. São
vetoriais distintas com fundamentos fáticos autônomos.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56168473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: ccc562eb-51ac-4f0b-8370-fc1edc35bb6d

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se o
não provimento do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A análise da tese de "perda de uma chance probatória" decorrente de
indeferimento de prova testemunhal no processo penal atrai a incidência da
quando demandar o reexame do contexto fático para aferir
Súmula n. 7/STJ
sua relevância.
2. A utilização de "laranjas" e engenharia fraudulenta justifica a majoração da
culpabilidade, de forma autônoma e distinta do valor da sonegação utilizado
para exasperar as consequências do crime.
.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ
.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: ccc562eb-51ac-4f0b-8370-fc1edc35bb6d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176422 - RJ(2024/0389516-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO
ADVOGADOS
: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS - ES005520
BRUNA ROCHA PASSOS - ES016049
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
QUANTO
AO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental e manteve a decisão de inadmissibilidade de recurso
especial em ação penal por crimes contra a ordem tributária.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao exame de teses específicas: (a)
cerceamento de defesa pela "perda de uma chance probatória" (indeferimento
de testemunha); (b) inexigibilidade de conduta diversa; (c) má aplicação da
Teoria do Domínio do Fato; e (d)
na dosimetria.
bis in idem
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não
detalhar as razões de inadmissibilidade de cada capítulo autônomo do recurso
especial e se há vícios na análise do mérito recursal remanescente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 03bf18f7-11f4-48e0-bfa6-1595bccae606

4. Constatada a omissão quanto à fundamentação específica de capítulos do
apelo nobre, acolhem-se os aclaratórios apenas para integrar o julgado, sem
alteração do resultado.
5. A aferição do potencial de uma prova testemunhal indeferida para alterar o
desfecho da lide, bem como a verificação de dificuldades financeiras aptas a
excluir a culpabilidade, demandariam o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. Não há vício de fundamentação quando o acórdão demonstra que a
condenação se amparou em atos concretos de gestão (assinatura de contratos
e representação bancária) e não apenas no cargo ocupado. A revisão da
autonomia do agente encontra óbice, novamente, na Súmula n. 7/STJ.
7. Inexiste
. A culpabilidade foi exasperada pela sofisticação do
bis in idem
modus operandi (uso de "laranjas" e engenharia fraudulenta), enquanto as
consequências do crime foram valoradas pelo vultoso prejuízo ao erário. São
vetoriais distintas com fundamentos fáticos autônomos.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se o
não provimento do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A análise da tese de "perda de uma chance probatória" decorrente de
indeferimento de prova testemunhal no processo penal atrai a incidência da
quando demandar o reexame do contexto fático para aferir
Súmula n. 7/STJ
sua relevância.
2. A utilização de "laranjas" e engenharia fraudulenta justifica a majoração da
culpabilidade, de forma autônoma e distinta do valor da sonegação utilizado
para exasperar as consequências do crime.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Giacomo Tomazo Scarpino
Cassaro contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 03bf18f7-11f4-48e0-bfa6-1595bccae606

Em suas razões, o embargante alega omissão e obscuridade quanto à ausência
de exame de admissibilidade de capítulos autônomos do recurso especial.
Afirma a existência de omissão sobre a tese de "perda de uma chance
probatória" no indeferimento de testemunha.
Sustenta contradição e omissão na análise da Teoria do Domínio do Fato e da
dosimetria da pena (
) .
bis in idem
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material. No caso em tela, assiste razão parcial ao
embargante no que tange à necessidade de sanar omissões da fundamentação.
O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, não detalhou o juízo
de admissibilidade quanto aos itens referentes ao cerceamento de defesa e
à inexigibilidade de conduta diversa do recurso especial. Passo a analisá-los.
Quanto ao indeferimento da testemunha, o Tribunal de origem assentou que as
provas eram suficientes para o convencimento motivado, não havendo direito absoluto à
produção de prova quando o acervo já se mostra suficiente.
A tese da "perda de uma chance probatória" demanda verificar se a prova
pretendida teria o condão de alterar o resultado. Tal análise, contudo, é inviável em sede
de recurso especial, pois exige o reexame do contexto fático para avaliar a
necessidade da diligência, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
No tocante à inexigibilidade de conduta diversa, o acórdão recorrido registrou
que o acusado não apresentou provas de dificuldades financeiras contemporâneas aos
fatos que impossibilitassem o agir conforme o direito. Rever essa premissa exige nova
incursão probatória, também vedada pela Súmula 7/STJ
No que tange à Teoria do Domínio do Fato, diferente do alegado pelo
embargante, a condenação não se baseou em mera presunção do cargo. Foram citados
atos concretos de gestão (assinatura de contratos e representação bancária). A discussão
sobre tais atos provam a "autonomia" do agente é matéria de mérito fático, insuscetível
de revisão nesta Corte.
Por fim, inexiste
na dosimetria. A culpabilidade foi valorada
bis in idem
negativamente pela utilização de sofisticada engenharia fraudulenta e
"laranjas", elementos que extrapolam o tipo penal, enquanto o valor expressivo da
sonegação fundamentou a exasperação das consequências do crime. Tal diferenciação
está em estrita harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA55818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 03bf18f7-11f4-48e0-bfa6-1595bccae606

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado nos termos da
fundamentação supra, mantendo-se o não provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 03bf18f7-11f4-48e0-bfa6-1595bccae606

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.176.422 / RJ
Número Registro: 2024/0389516-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008745520194025103
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO
ADVOGADOS
: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS - ES005520
BRUNA ROCHA PASSOS - ES016049
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FREDERICO SCARPINO CASSARO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO
ADVOGADOS
: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS - ES005520
BRUNA ROCHA PASSOS - ES016049
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56088613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:55
Código de Controle do Documento: 2da16b37-b238-4386-8149-4ac9c97f21e3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:55
Código de Controle do Documento: 2da16b37-b238-4386-8149-4ac9c97f21e3